Tribunal: STF
Processo: HC 132699
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Substituição da custódia de corré por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Pedido de extensão na forma do art. 580 do CPP. Superveniência de sentença de pronúncia em que se manteve a prisão do paciente e de outros envolvidos com remissão aos fundamentos do decreto originário. Prejudicialidade do writ não configurada nessa hipótese. Precedentes. Ausência de identidade entre a situação jurídica do paciente e a da corré beneficiada. Ordem denegada. 



    1. A superveniência da sentença de pronúncia em desfavor dos envolvidos no caso, após retificada, mantendo-se não só as medidas cautelares implementadas em favor da corré, como também a preventiva do paciente e outros com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário, não torna prejudicado o habeas corpus, na linha de precedentes. 



    2. A incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 5/11/13), o que não ocorre na hipótese retratada, pois não há similitude entre a situação do paciente e a da corré, cuja motivação para substituir a custódia por medidas cautelares diversas foi de caráter pessoal, vale dizer, participação de menor importância na empreitada criminosa.



    3. Ordem denegada.